Tribunal: TJMT
Processo: 1014364-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014364-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GABRIELA DA SILVA - CPF: 055.886.201-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA DA SILVA - CPF: 055.886.201-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. S. A. - CPF: 123.540.731-43 (AGRAVADO), S. S. A. - CPF: 123.539.711-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL PARA LACTENTES COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, que determinou ao Estado e ao Município de Cuiabá o fornecimento mensal e contínuo do suplemento alimentar Aptamil Pepti 400g em favor de lactentes gêmeos de quatro meses de idade com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da decisão que determinou o fornecimento de fórmula alimentar, bem como se a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser direcionada primariamente ao Município.

III. Razões de decidir

1. A documentação médica acostada aos autos comprova que os lactentes apresentam quadro de diarreia e vômitos com diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), necessitando do uso contínuo do suplemento alimentar Aptamil Pepti, conforme prescrição médica.

2. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, é dever do Estado (lato sensu) e deve ser prestado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3. Conforme o Tema 793 de Repercussão Geral do STF, os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. É legítima a determinação judicial de fornecimento de fórmula alimentar especial quando comprovada sua necessidade por prescrição médica e a hipossuficiência dos beneficiários. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 196, 197 e 198; Lei nº 8.080/90.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Tema 793 de Repercussão Geral e Enunciados nº 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer nº 1011170-69.2025.8.11.0041 movida por
Davi Souza Araújo e Sara Souza Araújo,
representados por sua genitora Gabriela Silva de Souza, deferiu a tutela de urgência, para determinar ao recorrente e ao
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
que, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem a disponibilização mensal e contínua do Suplemento Alimentar Aptamil Pepti 400g, em favor das crianças Davi Souza Araújo e Sara Souza Araújo, ambos nascidos em 27/11/2024.

Nas razões recursais, sustenta que
“não há relatório médico circunstanciado (descrição analítica) com menção expressa de que o quadro clínico configura risco concreto e iminente à vida (perigo de morte) ou de lesões graves e irreversíveis”.

Explica que a fórmula alimentar compatível com Pregomin Pepit 400g se referem a produto “Fora SUS”, o qual necessita do preenchimento dos requisitos dispostos no Tema 106 do STJ e os requisitos não estão demonstrados.

Argumenta que a solidariedade na saúde pública não impede o reconhecimento da responsabilidade primária e preferencial de um ente público em detrimento dos demais, e no caso dos autos o serviço pleiteado é de responsabilidade municipal.

Defende que no caso de procedência do pedido da parte autora, é imprescindível que este juízo direcione o cumprimento da obrigação ao Município, a quem cabe a prestação do serviço e, inclusive, arcar com o bloqueio via SISBAJUD nas contas municipais em primeiro lugar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 307540351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer nº 1011170-69.2025.8.11.0041 movida por
Davi Souza Araújo e Sara Souza Araújo,
representados por sua genitora Gabriela Silva de Souza, deferiu a tutela de urgência, para determinar ao recorrente e ao
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
que, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem a disponibilização mensal e contínua do Suplemento Alimentar Aptamil Pepti 400g, em favor das crianças Davi Souza Araújo e Sara Souza Araújo, ambos nascidos em 27/11/2024.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os autores, 04 (quatro) meses de vida, apresentam diarreia e vômitos com suspeita de diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca – APLV, razão pela qual, conforme Laudo Médico, necessitam fazer o uso do Suplemento Alimentar Aptamil Pepti.

In casu
, há carência de recursos por parte dos autores, bem como a necessidade do suplemento alimentar, conforme indicação médica nos autos, sob pena de complicação do quadro clínico da criança com poucos meses de vida.

Com efeito, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

No caso concreto, trata-se de fornecimento de Suplemento Alimentar Aptamil Pepti 400g.

Assim, as evidências são de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025